Tribunal: STF
Processo: RMS 37720
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto em face de acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa reproduzo a seguir (eDOC 2, pp. 60-61):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO EM FACE DE ACÓRDÃO DE ÓRGÃO TURMÁRIO DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO DIANTE DO ÓBICE DA SÚMULA 343/STF. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. "A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia [...]". (AgRg no MS 21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5/4/2017, DJe 19/4/2017).



    2. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    3. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão fundamentada, com motivação clara e consistente, embora em dissonância com a pretensão da parte ora impetrante.



    4. Demais disso, a via mandamental não é adequada para veicular típica pretensão recursal, no sentido de que a parte recorrente postula a correção de um suposto erro de julgamento, o qual, segundo alega, teria ocorrido no julgamento turmário.



     5. Agravo interno a que se nega provimento. 



    Na origem, o recorrente impetrou mandado de segurança contra ato praticado pela Primeira Turma do STJ no julgamento de agravo interno em agravo em recurso especial, em que se decidiu pela impossibilidade de “desconstituição do acórdão rescindendo, porquanto a questão controvertida – exclusão da base de cálculo dos vencimentos dos Adicionais AOL e ALE - comportava mais de uma exegese à época, o que não corresponde à violação prevista no art. 966, V do Código Fux. Inafastável o óbice da Sumula 343 do Pretório Excelso” (eDOC 2, p. 13 e ss). 



    Em amparo de sua pretensão, afirma que o acórdão que se pretende rescindir contrariou a jurisprudência firmada nesta Corte (RE 563.708/MS), no sentido de que os adicionais adicionais temporais (qüinqüênios e sexta-parte), mesmo após a EC 19/98, devem continuar incidindo sobre os vencimentos integrais, “enquanto a legislação estadual que disciplina esse assunto, no caso o art. 129 da CE, não for substituída por outra, que deverá, de toda forma, resguardar a irredutibilidade de vencimentos” (eDOC 2, p. 106). 



    Sustenta, nas razões recursais, que o ato atacado, ao deixar de conhecer do recurso especial com base na Súmula 343 do STF, “questão essa que em nenhum momento fora mencionada nos autos”, se configurou em decisão eivada de ilegalidade e teratologia razão pela qual é cabível sua desconstituição (eDOC 2, p. 106).



    A União em contrarrazões pugna pela manutenção do acórdão recorrido, uma vez que incide na espécie o enunciado da Súmula 267 do STF, segundo a qual não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (eDOC 2, p. 125).



    É o relatório. Decido.



    A decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, consolidada no sentido de ser incabível mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, não demonstradas na argumentação do recorrente. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: RMS-AgR 32.932, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.02.2016; RMS-ED 27.401, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016; e RMS-AgR 28.082, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE 29.11.2013, este último assim ementado: 



    “Agravo regimental em recurso em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Alegado erro de distribuição. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide na espécie a Súmula nº 267/STF. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se o ato judicial se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” 



    Como enfatizado na decisão recorrida, a decisão impugnada estava sujeita a questionamento por recurso específico, assim, no caso em questão, não se verifica a excepcionalidade alegada, uma vez que o ato coator traduz o entendimento haurido na Súmula 267/STF, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Nesse sentido: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA APRECIADO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. A decisão recorrida encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STF, no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267/STF). 2. Embora tal orientação tenha sido abrandada por esta Corte na hipótese de teratologia da decisão, esta não é a situação dos autos. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. 



    Tal entendimento jurisprudencial é convalidado pela Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II, que expressamente afasta o cabimento do mandado de segurança nesta hipótese. A doutrina, de igual modo, tem o mesmo entendimento sobre o assunto: 



    “Inadmissível é o mandado de segurança como substitutivo do recurso próprio, pois por ele não se reforma a decisão impugnada, mas apenas se obtém a sustação de seus efeitos lesivos ao direito líquido e certo do impetrante, até a revisão do julgado no recurso cabível” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32 ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 41) 



    Ademais, registro que é competência do Relator julgar recurso ordinário em mandado de segurança por decisão monocrática, sempre que a pretensão deduzida em sede recursal encontrar-se conflitante ao que reiteradamente assentado por esta Corte. Veja-se a ementa do RMS-AgR 23.691, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.06.2002: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL - INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ASSEGURADA POR FORÇA DE LIMINAR JUDICIAL - PRETENDIDA NOMEAÇÃO, EM CARÁTER DEFINITIVO, PARA DETERMINADO CARGO PÚBLICO - INADMISSIBILIDADE - PROVISORIEDADE DA LIMINAR MANDAMENTAL – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MINISTRO-RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO IMPROVIDO. A CONCESSÃO DE LIMINAR MANDAMENTAL NÃO BASTA, SÓ POR SI, PARA GARANTIR, EM CARÁTER DEFINITIVO, A NOMEAÇÃO E A POSSE EM DETERMINADO CARGO PÚBLICO. A concessão de medida liminar, em sede mandamental, embora haja assegurado a inscrição do candidato em Curso de Formação Profissional, não tem o condão de garantir-lhe a nomeação, em caráter definitivo, para determinado cargo público, ainda que o impetrante tenha concluído, com sucesso, o Curso referido, pois a eficácia do provimento cautelar reveste-se de índole essencialmente precária, instável e provisória, dependendo, para efeito de sua subsistência e consolidação, do ulterior deferimento do mandado de segurança. Precedentes. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. O Relator, na direção dos processos em curso perante a Suprema Corte, dispõe de competência, para, em decisão monocrática, julgar recurso ordinário em mandado de segurança, desde que - sem prejuízo das demais hipóteses previstas no ordenamento positivo (CPC, art. 557) - a pretensão deduzida em sede recursal esteja em confronto com Súmula ou em desacordo com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal.” (grifos nossos) 



    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 932, IV, ‘a’ , do Código de Processo Civil de 2015. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente